Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGADA. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO. NÃO AGRAVÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
2. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não desafia o recurso de agravo de instrumento, notadamente quando se limita a determinar que a parte emende à inicial, uma vez que não se verifica conteúdo decisório.
3. Recurso conhecido e desprovido.